Tribunal: TJDFT
Processo: 0742335-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
I - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA.
II - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO A QUE FALTA INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO.
III - IMÓVEL LITIGIOSO SITUADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL. ECOSSISTEMA DE NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO. LOCALIDADE ONDE ENCONTRADAS BACIAS HÍDROGRÁFICAS. PONTOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA DA VARA DO MEIO AMBIENTE PARA DECIDIR O CONFLITO POSSESSÓRIO.
IV - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que declinou da competência para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a quem reconheceu deter poder jurisdicional para processar e julgar ação de reintegração de posse de imóvel localizado em Área de Proteção de Manancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está sob controvérsia a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar demanda que visa à reintegração do autor na posse do imóvel localizado no Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia – Distrito Federal, terreno que integra Área de Proteção de Manancial das Pedras (art. 95 da Lei Complementar Distrital n. 803/2009), destinada à preservação de recursos hídricos necessários ao abastecimento de água para a população do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (LOJDF) e do art. 2o da Res. n. 3/2009 do TJDFT, compete à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos.
4. O fato de a demanda ajuizada na origem ter natureza possessória e nela figurarem particulares como sujeitos processuais não se sobrepõe à circunstância de estar o terreno em disputa situado em Área de Proteção de Manancial, que assim se caracteriza por estar destinada à preservação de recursos hídricos utilizáveis para o abastecimento público. Inadmissível olvidar a existência de disciplina especial de uso e ocupação do solo para terrenos em que encontrados recursos hídricos necessários ao abastecimento de água para a população do Distrito Federal, o que é determinado pelo interesse coletivo que há na preservação e manutenção dos ecossistemas em que possível a captação de água de boa qualidade para abastecimento público.
5. O conjunto dos fatores acima indicados, associado ao risco certo de que a ocupação de terreno em Área de Proteção de Manancial das Pedras possa, de alguma forma, provocar degradação ambiental, atrai de forma imperativa a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Hipótese que afasta a incidência da norma de exceção prevista no art. 3o da Resolução n. 3/2009 deste e. TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “A competência para processar e julgar ações possessórias de imóveis situados em Área de Proteção de Manancial é da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, conforme dispõem os artigos 34 da LOJDF e 2o da Res. n. 3/2009 do TJDFT. O interesse coletivo na proteção de ecossistemas onde estão localizadas bacias hidrográficas com pontos de captação de água para abastecimento público afasta a incidência da regra de exceção posta no art. 3o da Resolução n. 3/2009 deste e. TJDFT. ”
Dispositivos relevantes citados: LOJDF, art. 34. LC Distrital 803/2009, art. 95. Res. n. 3/2009 do TJDFT, art. 2o, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07402076220228070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 11.04.2023, p. 25.04.2023.